Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-75.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZANPIO COMERCIO ATACADISTA DE MINERIOS LTDA - CNPJ: 36.196.625/0001-18 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), PHILIPE DE OLIVEIRA PIOVEZAN - CPF: 029.914.021-05 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Intimada a parte embargante para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, e quedada a mesma inerte, de rigor a manutenção da extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001931-75.2024.8.11.0041

APELANTES:

PHILIPE DE OLIVEIRA PIOVEZAN E OUTRO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZANPIO COMERCIO ATACADISTA DE MINERIOS LTDA
e
PHILIPE DE OLIVEIRA PIOVEZAN
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Embargos à Execução nº. 1001931-75.2024.8.11.0041
,
opostos em face do feito executivo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o feito, por ausência de atendimento de emenda a inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, procedendo-se o cancelamento da distribuição.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem inicialmente que solicitaram na peça inaugural que “
todas as intimações e publicações fossem exclusivamente no nome do causídico DR. BRUNO MEDEIROS DURÃO
” (sic), no entanto, a intimação não foi realizada na forma pleiteada, de modo que requerem a reabertura do prazo.

Afirmam que o processo foi extinto, por ausência de atendimento de emenda, no que tange a comprovação dos requisitos para concessão da assistência judiciária.

Sustentam que “
há excesso de execução, tendo em vista que a apelada prática de juros abusivos (anatocismo), portanto, o título é inexigível, motivo pelo qual não há de prosperar a execução pelo valor pleiteado na exordial
” (sic).

Esclarecem que “
não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos sociais, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer
” (sic).

Salientam que “
conforme se verifica na petição inicial, o apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando para tanto, toda documentação comprobatória de sua situação financeira
” (sic).

Alegam que “
se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Portanto, é bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida ao recorrente, por ser clara sua hipossuficiência
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para seja concedido o benefício de justiça gratuita (Id. 213858940).

As contrarrazões não foram ofertadas, embora o apelado tenha sido devidamente intimado (Id. 213858944).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1º, do CPC. Confira-se:

“Art. 101 (omissis)

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

E o entendimento desta colenda Câmara julgadora não destoa do acima anunciado. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão.”
(N.U 1005492-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Feito este registro, infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de
ZANPIO COMERCIO ATACADISTA DE MINERIOS LTDA
, ora apelante
, e outro, almejando o pagamento de Cédula de Crédito Bancário nº. 296.310.531, com natureza Empréstimo – Capital de Giro, firmada em 23/05/2022, no valor atualizado de R$766.365,31(setecentos e sessenta e seis mil e trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Uma vez citada, a ora apelante opôs embargos à execução e, em sua defesa, requereu a concessão da gratuidade judiciária.

Ato contínuo, a Magistrada condutora do feito oportunizou a juntada de documentos aptos a justificar a concessão da gratuidade da justiça, seguindo-se de requerimento de dilação do prazo de 30 (trinta) dias pela parte embargante.

A dilação de prazo foi indeferida, e aguardou-se o processo para a comprovação da hipossuficiência alegada, contudo, os embargantes apelantes quedaram-se inertes.

Logo, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, por ausência de atendimento de emenda a inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, procedendo-se o cancelamento da distribuição.

A parte apelante inicialmente defende que a intimação não foi realizada em nome do Dr. BRUNO MEDEIROS DURÃO, pelo qual requer a reabertura do prazo.

A Lei nº. 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, mais especificamente em seus arts. 5º e 9º, prevê a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJe e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia-se o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJe, senão vejamos:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Em consulta aos autos, é possível verificar que o advogado sobre o qual há o pedido de publicações exclusivas está cadastrado nos autos e que houve a ciência da decisão, conforme expedição eletrônica registrada no sistema PJe.

Assim, a publicação dos atos processuais no DJe somente encontra obrigatoriedade se isso não tiver ocorrido por meio eletrônico àqueles que se cadastrarem no sistema PJe.

Em consulta ao sistema processual eletrônico de 1º grau, observa-se que a parte embargante apelante registrou ciência das decisões em
24/01/2024 e 21/02/2024, razão pela qual não há falar em nulidade.

Ultrapassada referida premissa,
nota-se que o comando judicial exarado pelo juízo primevo consistente na comprovação da condição de hipossuficiente ou para recolhimento das custas que não fora cumprido.

Sobre a ausência do atendimento da emenda, diz o art. 321 do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o
autor não cumprir
a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial
.”

O aludido dispositivo não deixa dúvida. A inércia da parte embargante implica, necessariamente, no indeferimento da inicial, se, intimada, deixar de cumprir a determinação do Juízo, o que ocorreu no caso.

Nota-se que, ao ser intimada, a parte embargante apelante não juntou documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência.

Portanto, embora a parte recorrente alegue não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, observa-se que esta não juntou nos autos documentos capazes de comprovar a incapacidade econômica da empresa por ela representada, deixando, pois, de atender à ordem judicial e, por isso, deverá suportar as consequências de sua omissão.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO –
INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária à mingua da comprovação da alegada hipossuficiência.
Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas processuais, não interpõe recurso contra a decisão indeferitória e permanece inerte, não recolhendo os encargos iniciais, correta a decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
. Recurso desprovido.”
(N.U 1035968-22.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
– ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
.”
(TJ-MT - AC: 10022699820228110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC prescinde de citação ou intimação da parte, bastando a constatação de ausência de recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte, em regularizar o preparo
. O descumprimento da decisão de recolhimento de custas processuais, após análise do pedido de mero erro na numeração da guia, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.”
(TJ-MT 10001060320218110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
INÉRCIA DA AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora devidamente intimada para o recolhimento das custas, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.
“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte
. (...)”. ( AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18).”
(TJ-MT 10323403920218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que incabível na origem.

Por fim, em razão da manutenção da sentença que indeferiu a justiça gratuita, intime-se a parte apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024